Tribunal: TJBA
Processo: 8042541-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042541-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA

Advogada:
POLIANA LOBO E LEITE
(OAB: BA 66.785-A)

AGRAVADA:
M. F. N. C, REP POR
THALINE TEIXEIRA NOVAES CARNEIRO

Advogada:
CRISTINA MENEZES PEREIRA DOTO (OAB: BA14.258-A)

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
COBERTURA DE TERAPIAS MÉDICAS
.
DETERMINAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU.
IRRESIGNAÇÃO. DESACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. RELATÓRIOS.
CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA
. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA LIMINAR.
PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA. OPINATIVO MINISTERIAL NESTE SENTIDO.
VALOR DAS ASTREINTES. BANCO DE GRANDE PORTE. RAZOABILIDADE. CONSTRIÇÃO EFETIVADA. CONFIRMAÇÃO.
UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS E DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EFETIVAMENTE RECEBIDO PELA CRIANÇA.

DECISÃO. ACERTO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento, n.
8042541-23.2025.8.05.0000
, em que são litigantes os acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENT
O
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.